Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-74.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA LURI DIAS DOI REGUERO - CPF: 301.197.178-16 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (NOVE DIAS). VIAGEM PROFISSIONAL. PRIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EFETIVA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA PASSAGEIRA PARA OUTRO PAÍS PARA RECUPERAÇÃO DOS PERTENCES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de extravio temporário de bagagem em voo internacional (Cuiabá/Amsterdam), que perdurou por nove dias. A autora, em viagem profissional, ficou privada de vestuário adequado e medicamentos, sendo compelida a viajar para Zurique para retirar a mala pessoalmente ante a inércia das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, diante das agravantes fáticas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva e solidária, integrando ambas a cadeia de consumo (
Arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC).

O extravio temporário, embora resolvido, gerou transtornos que superam o

aborrecimento
cotidiano
, notadamente pela privação de medicamentos e pelo impacto na imagem profissional da apelante.

A falha na prestação do serviço restou qualificada pelo descaso das rés, que não providenciaram a entrega da bagagem no
destino final
, obrigando a consumidora a custear novo deslocamento internacional para reaver seus pertences.

O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00, valor que melhor se coaduna com os precedentes deste Tribunal e com a gravidade das circunstâncias acessórias do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. O extravio de bagagem em viagem internacional que priva o passageiro de itens de saúde e o compele a buscar os pertences em outra localidade por meios próprios justifica a majoração da verba indenizatória. 2. A fixação do dano moral deve considerar a capacidade econômica das rés e o desvio produtivo do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIANA LURI DIAS DOI REGUERO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. e SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Na origem, as rés foram condenadas ao pagamento de R$ 4.982,20 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do extravio de bagagem por nove dias em viagem internacional de trabalho.

A apelante busca a majoração da verba extrapatrimonial para R$ 20.000,00, destacando a gravidade da privação de medicamentos e o descaso das rés, que a obrigaram a viajar de Amsterdam para Zurique para recuperar sua mala.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, pugnando a recorrente por sua elevação.

A fixação da compensação por abalo extrapatrimonial deve ir além da
simples
constatação da falha, ponderando as circunstâncias específicas que agravaram a ofensa e a real extensão de seus efeitos na esfera pessoal da vítima.

No caso, diversos elementos demonstram que a situação vivenciada pela passageira extrapolou, em muito, o dissabor comum a casos semelhantes, justificando uma reparação mais significativa.

A viagem tinha finalidade profissional, pois a autora representava sua empresa em compromissos de trabalho na Europa. O extravio da bagagem por 9 (nove) dias, em solo estrangeiro, privou-a de roupas adequadas para reuniões e de medicamentos de uso diário, agravando o abalo sofrido.

A situação foi intensificada pela conduta das rés que, mesmo após localizarem a mala, não providenciaram sua entrega no destino da passageira, obrigando-a a se deslocar de

Amsterdam
para
Zurique para reaver seus pertences. Esse comportamento ampliou os transtornos e reforça a necessidade de reparação.

Diante desse cenário, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem mostra-se insuficiente.

Este Tribunal de Justiça, em situações de falha grave na prestação do serviço aéreo, tem admitido a fixação de indenizações em patamar mais elevado.

Nesse sentido:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 10039432820258110041 — Publicado em 30/05/2026

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração excepcional do atraso, a vulnerabilidade da vítima, a capacidade econômica da transportadora e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026